Tribunal: TJDFT
Processo: 0727372-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ERRO IN JUDICANDO RECONHECIDO APÓS A IMPUGNAÇÃO E EM RAZÃO DELA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. CAUSALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC.”
2. No caso, verifica-se que, além da resistência de a exequente acatar a impugnação ao cumprimento de sentença, o erro in judicando só foi reconhecido em decorrência da impugnação apresentada pelos executados, que impõe a condenação em honorários advocatícios.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.